Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO. RESCISÃO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Se a intenção dos aclaratórios é a rediscussão da causa, não evidenciado o intuito de tão somente retardar a marcha processual, afasta-se o caráter meramente protelatório, apto à imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.